Tribunal: TJMT
Processo: 0008354-69.2016.8.11.0002
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008354-69.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CRISTIANO DOS SANTOS ALMEIDA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JEAN BRUNO SANTOS BORGES - CPF: 945.100.161-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DELITO DESCRITO NO ART. 157, §2º, I E II DO CP – ROUBO A MOTOCICLETA E PERTENCES DAS VÍTIMAS

– INSURGÊNCIA DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS –

INVIABILIDADE

– MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – TESTEMUNHO DA VÍTIMA ‘DE VISU’ QUE, POR ESTAR EM ESTADO GRAVÍDICO NÃO FOI OBRIGADA A DEITAR-SE AO SOLO PERMANECENDO A TODO O MOMENTO DO CRIME JUNTO A UM DOS AUTORES DO FATO – RECONHECIMENTO EM DELEGACIA DE POLÍCIA RATIFICADO EM JUÍZO –

INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 226 CPP – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE VICISSITUDE NO RECONHECIMENTO – PRECEDENTE DO STJ [HC N. 774.159] E ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº. 29 DO TJMT – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A materialidade e a autoria do crime de roubo majorado restaram devidamente comprovadas pela prova levada a efeito durante a instrução processual.

"[...]as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma
recomendação
legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (
reconhecimento pessoal
) de forma diversa da prevista em lei (AgRg no AREsp n. 1.054.280/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 13/6/2017).” (AgRg no AgRg no AgRg no HC n. 774.159/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023).

O Enunciado Orientativo nº. 29 do TJMT: “As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova”.

Em delitos como o da espécie, não raras vezes cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima merece ser recepcionada com especial valor para a elucidação do fato.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo i. Defensoria Pública em benefício de CRISTIANO DOS SANTOS ALMEIDA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT que julgou procedente a ação penal nº. 8354-69.2016.2016.8.11.0040 e o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal, à pena de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, a ser cumprida inicialmente no semiaberto, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa. (Sentença- Id.

146070804)

Em suas razões, a defesa requer pela absolvição do recorrente pela ausência de provas idôneas da autoria delitiva. Segundo expõe, a decisão proferida considerou, exclusivamente, o depoimento isolado e contraditório de uma das vítimas, não se atentando ao fato de que não há qualquer prova que corrobore a versão apresentada. (Id. 146070816)

Em contrarrazões, o Ministério Público requer pelo desprovimento do recurso de apelação a fim de que seja mantida a sentença de piso, por seus próprios fundamentos. (Id. 146070819)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Amarildo César Fachone manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo-se incólume a r. sentença objurgada, na ementa assim sintetizada: (Id.

147922169)

“
SÍNTESE MINISTERIAL
: APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS IRAS DO ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL, POR DUAS VEZES, EM CONCURSO FORMAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA COM VALOR PROBATÓRIO SUFICIENTE A ENSEJAR A CONDENAÇÃO – AUSÊNCIA DE NULIDADES NO RECONHECIMENTO JÁ QUE A INOBSERVÂNCIA DO PRECEITUADO NO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL É MERA IRREGULARIDADE –
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela i. Defensoria Pública contra a sentença que condenou CRISTIANO DOS SANTOS ALMEIDA, como incurso nas sanções do art. 157, §2º, I e II, do Código Penal.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Narra a denúncia,
in verbis
:

“... No
dia 25 de março de 2015
, por volta das 18h50min, na Avenida Couto Magalhães, centro, Várzea Grande/MT, o denunciado
CRISTIANO DOS SANTOS ALMEIDA
, de forma consciente e voluntária, de comum acordo e com unidade de desígnios com outro indivíduo até o momento não identificado, subtraiu, em proveito próprio, mediante agrave ameaça exercida com emprego de arma de fogo (objeto não apreendido), coisa alheia móvel consistente em 01 (uma) motocicleta Yamaha Fazer YS 250 LE, preta 2009/2010, placa NJP-8944; 01 (um) capacete e 01 (uma) carteira de bolso contendo a importância de R$ 400,00 (quatrocentos reais), de propriedade da vítima
Jean Bruno Santos Borges
e, 01 (uma) bolsa com documentos de propriedade da vítima
Franciele de Jesus Silveira de Lima
.

Consta dos autos, que na data dos fatos, as vítimas estavam na Avenida Couto Magalhães, nas proximidades do estabelecimento Comercial Ponto Frio, oportunidade em que foram abordadas pelo denunciado
CRISTIANO DOS SANTOS ALMEIDA
e seu comparsa, até o momento não identificado, que, fazendo uso de aram de fogo, anunciaram o roubo e subtraíram os pertences acima descritos.

A vítima registrou o boletim de ocorrência do roubo e acionou a polícia militar.

No decorrer das investigações criminais que forma realizadas pelos Investigadores da Delegacia de Roubo e Furto de Veículos Automotores, as vítimas Jean Bruno Santos Borges e Franciele de Jesus Silveira reconheceram, por fotografia o denunciado CRISTIANO DOS SANTOS ALMEIDA, como sendo um dos que praticara o roubo na data de 25/março/2015, por volta das 18h50min. (documentos de fls. 13/IP e 23/IP).

Diante do exposto, bem como de tudo mais que dos autos consta, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
oferece
DENÚNCIA
em desfavor de
CRISTIANO DOS SANTOS ALMEIDA
, como estando incurso no artigo 157, §2º, incisos I (emprego de arma) e II (concurso de pessoas), do Código Penal. (...)”

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.

Conforme exposto, a defesa busca a absolvição do recorrente sob alegada ausência de provas concretas acerca da autoria delitiva.

Aduz, que o reconhecimento realizado unicamente pela vítima Franciele, cinco dias após os fatos, não pode ser utilizado como única prova para fins de condenação.

Pois bem. A materialidade delitiva repousa no auto no boletim de ocorrência nº. 2015.85304 (Fls. 25/29); termo de reconhecimento de pessoa (Fl.40); Auto de exibição (fls. 45); termo de entrega AIP n. 1453/2015 (Fls. 51); auto de avaliação (Fls. 54); Relatório I.P n. 208/2015/DERRFVA/MT (fls. 82/83).

A motocicleta foi encontrada pela polícia dias depois, na cidade de Várzea Grande/MT sendo conduzida por um terceiro (que não forneceu maiores detalhes) sendo autuado por receptação, conforme consta do Relatório Policial Id. 146072199-fls.72/73, oportunidade em que procedida a restituição à vítima.

Com relação a autoria, recorrente negou em ambas as fases que tenha cometido o delito em questão.

Todavia, ao que consta dos autos, nota-se que a autoridade policial exibiu à testemunha/vítima fotografias de indivíduos com características semelhantes às do ora denunciado.

Em relação ao procedimento do reconhecimento de pessoas, o art. 226 do Código de Processo Penal estabelece o seguinte:

“Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma: I – a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida; II – a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la; III – se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela; IV – do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.”

No que concerne à valoração dos elementos probatórios, o CPP adotou o sistema do livre convencimento motivado. De acordo com tal sistema, o magistrado não está limitado aos meios de prova regulamentados em lei, de modo que, desde que lícitas e legítimas, as provas não previstas expressamente poderão ser admitidas na formação da convicção do julgador.

A respeito do tema, cito a doutrina de

Norberto Avena in. Processo Penal Esquematizado, 6ª edição. São Paulo: Editora Método, 2014, pág. 595-596:
“(...)Trata-se de meio legítimo de prova, em especial se for renovado de forma pessoal em juízo. Ainda que não haja essa renovação judicial, nem assim poderá ser considerado o reconhecimento fotográfico uma prova irregular. Entretanto, neste caso, terá seu valor reduzido, podendo servir de elemento de convicção apenas quando confirmado por outras provas. A legitimidade do reconhecimento efetuado por meio de fotografia na fase do inquérito policial, se confirmado por outras provas, não apenas é capaz de justificar o recebimento da denúncia e da queixa, como também de permitir a imposição de medidas cautelares (inclusive a prisão preventiva). Poderá, ainda, nestas mesmas condições, contribuir para a formação do convencimento do juiz visando à prolação de sentença condenatória(...)
”

Com efeito, não desconheço a existência de entendimentos contrários das Cortes Superiores, contudo, filio-me ao precedente que interpreta o artigo 226 do Código de Processo Penal, como uma
recomendação legal
e, portanto, o seu descumprimento não acarreta qualquer vicissitude, desde que corroborado com outras provas.

A propósito, dispõe o Col. STJ:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO.
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte estava pacificada no sentido de que
"as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma
recomendação
legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (
reconhecimento pessoal
) de forma diversa da prevista em lei
(AgRg no AREsp n. 1.054.280/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 13/6/2017).” (AgRg no AgRg no AgRg no HC n. 774.159/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de
27/4/2023
.) (Negritou-se)

No mesmo sentido, é o TJMT:

“[...]
O
reconhecimento
fotográfico realizado no inquérito policial, como elemento de informação, é apto para a identificação do autor do crime e contribuir para a condenação do acusado, desde que corroborado por outros elementos idôneos de convicção e confirmado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Se o réu foi inequivocamente reconhecido pela vítima, inclusive em juízo, como sendo o autor do crime de
roubo
, e esse
reconhecimento
se encontra em harmonia com os demais elementos probatórios, afigura-se inviável o acolhimento da pretensão absolutória
.” (N.U 1018218-04.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023)

E ainda, o Enunciado Orientativo nº. 29 do TJMT, que dispõe:

“
As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova
.(...)”

Neste particular, em depoimento perante autoridade policial a vítima Jean Bruno relatou que não teria como reconhecer os assaltantes, pois, o mandaram deitar-se ao solo durante o crime;
contudo
, sua esposa
Franciele de Jesus Silveira de Lima
por estar grávida permaneceu de pé muito próximo ao agente e, no momento de entregar sua bolsa para os criminosos, conseguiu fazer a visualização, que transcrevo: (Id. 146072199-fls.31/32)

“[...]Que, perguntado, descreva os assaltantes? Respondeu: o que me abordou é moreno escuro (não negro), tinha barba por fazer, cabelo baixo, é alto e idade aproximada em 30 anos; Que, esse assaltante usava um uniforme marrom, tipo usado por funcionário de obras, inclusive usava a bota do mesmo estava suja de cimento; Que, o outro assaltante é branco, rosto fino, estava usando barba bem fininha e altura mediana idade aproximada em 23 anos e é magro; Que, usava camiseta branca e bermuda branca com detalhes azul na lateral e tinha uma pulseira no braço.[...]”

Do procedimento acima resultou o termo acostado no Id. 146072199-fls.35 com foto que o instrui e termo de reconhecimento fotográfico de fl.38 e fl.50, infere-se que que a vítima reconheceu o recorrente.

Em juízo, a vítima FRANCIELE DE JESUS
ratificou o reconhecimento feito na delegacia
, ressaltando que o acusado ficou bem próximo a ela, usando botina, calça e tinha uma expressão forte e aparentava nervosismo, transcrevo registro de mídia digital: (ID.146070800)

“(...) JUIZ:[...] em
25 de março de 2015
, por volta das 18h50min, na Avenida Couto Magalhães,
CRISTIANO DOS SANTOS ALMEIDA
, de forma consciente e voluntária, de comum acordo e com unidade de desígnios com outro indivíduo até o momento não identificado, subtraiu, em proveito próprio, mediante agrave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, objeto não apreendido, coisa alheia móvel consistente em uma motocicleta Yamaha Fazer YS 250 LE, um capacete e uma carteira de bolso contendo a importância de R$ 400,00 (quatrocentos reais), de propriedade da vítima
Jean Bruno Santos Borges
e uma bolsa com documentos de propriedade da vítima
Franciele de Jesus Silveira de Lima, a senhora vai ser indagada sobre isso;

PROMOTOR: Franciele boa tarde, conta o que aconteceu nesse dia;

FRANCIELE: Nessa época eu trabalhava na ponto frio ali da FEB e meu marido tinha o costume de deixar e me pegar, nesse dia ele me pegou na frente do shopping vitória e ele já tava há alguns dias passando mal ai como o nosso trajeto de ir a noite era passar pela ruinha que passa do lado da romeira e ali tinha um pé de melão de são caetano e meu marido tava ruim daí quando ele me pegou ele falou vamos passar lá e pegar o melão de são Caetano e daí chegamos e quando ele parou a moto debaixo de um poste de luz parou eu virei e ele falou assim amor e daí do outro lado da rua saiu dois rapazes o da frente que ficou com o Jean e que estava com a arma e o outro rapaz que veio e ficou parado assim comigo ó ...eu fiquei assim atrás da moto e ele ficou assim...de frente comigo, ai o rapaz ficou falando pro Jean as coisas e pediu para ele se deitar e o Jean estava descendo da moto e o rapaz falou pra mim deitar...eu falei que eu não podia deitar ...ai o outro rapaz veio e ficou assim do meu lado assim...parado do meu lado, e o Jean deitou e o rapaz ficou vistoriando ele enfiando a mão no bolso e mexendo na bolsa dele e o outro rapaz veio assim e ficou coladinho comigo colocando a mão assim na frente da minha barriga, daí o rapaz que estava com a arma montou na moto e o que estava comigo montou na garupa ele foi e puxou a minha bolsa e levou ai quando ele foi ligou a moto e não conseguia engatar ai a moto afogou e ele ligou de novo ai já saiu e daí a gene saiu correndo e ligou para policia e a gente fez todo o resto;

PROMOTOR: Foi identificado Franciele esse rapaz de nome Cristiano dos Santos Almeida até por conta das informações que vocês passaram, houve o reconhecimento que foi realizado naquela ocasião, teve dúvida em reconhecer o rapaz, ou a fotografia que foi mostrada como sendo um dos que teriam abordado a senhora e o seu esposo?

FRANCIELE: Então, quando a gente foi, o investigador chamou a gente para ir e colocou várias fotos e deixou a gente um tempo sozinho na sala e a gente foi olhando quando passou a foto dele eu falei para o Jean é esse rapaz, o Jean falou você tem certeza? Aí nós passamos mais um monte de foto, e aí eu olhei bem, eu falei que era ...a fisionomia dele ficou bem marcada porque ele estava com uma expressão muito forte assim, e ele tava muito nervoso, ele estava mais nervoso que o outro rapaz que estava com a arma com o Jean e ele ficou muito perto de mim, o Jean perguntou você tem certeza que é ele? Eu falei eu tenho;

PROMOTOR: [...]A pergunta é assim, quando a gente faz a pergunta do reconhecimento, a gente faz pensando na data em que foi feito Naquela data tinha a certeza absoluta?

FRANCIELE: Sim isso eu lembro bastante disso aqui dele porque assim ele estava assim ‘estatelado’ ‘nervoso’, parecendo que estava assim drogado;

PROMOTOR: Porque eu sei que o tempo passa e acaba apagando, então assim a pergunta é, daquela data tinha a certeza absoluta?

FRANCIELE: Tinha, e eu lembro do porte dele.[...]”

Assim, tenho que a tese defensiva não comporta provimento, isto porque constato nos autos que não houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo certo que o reconhecimento realizado na fase policial foi confirmado pela vítima FRANCIELE em juízo.

Com relação ao fato de ser uma única vítima, com a devida
venia
, é irrelevante, pois sabe-se que a palavra da vítima e não a quantidade, que em casos dessa natureza possui especial relevância para o conjunto probatório, tendo em vista que encontram respaldo com os documentos nos autos.

A esse respeito, Guilherme Nucci afirma que: "
a palavra isolada da vítima pode dar margem à condenação do réu, desde que resistente e firme, harmônica com as demais circunstâncias colhidas ao longo da instrução"
(Manual de processo penal e execução penal - 2. ed. rev., atual. E ampl - São Paulo: Ed. RT, 2006, p. 367).

Reafirmando o valor probatório conferido ao depoimento da vítima na seara processual penal, comentam Eugênio Pacelli e Douglas Fischer: “
Depoimento esse de suma importância, na medida em que, em vários crimes, constitui a prova mais importante do processo, ao menos em relação à autoria
” (
in
, Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência – 8ª ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2016, p. 458/459, grifos nossos)

Assim, por todo contexto evidenciado nos autos, o pedido absolutório não comporta amparo.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
DESPROVEJO
o recurso de apelação interposto em benefício de Cristiano dos Santos Almeida, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023